Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709358-73.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida encontra apoio na jurisprudência desta Corte de Justiça, que, na esteira de entendimento esposado pelo egrégio STJ, considera como termo a quo para incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios a data da intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença. 2. Ressalta-se que o referido entendimento não viola o disposto no art. 85, § 16, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência não foram fixados em quantia certa na origem, mas sim em percentual sobre o valor da condenação. 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, ao ratificar o entendimento exarado pelo d. Juízo de origem no sentido de que a correção monetária e os juros de mora da verba sucumbencial remanescente somente incidem perante o débito a partir da intimação para pagamento voluntário. Ressalta, ainda, que, embora no presente caso a verba tenha sido arbitrada em percentual sobre o valor da condenação, o valor resultante dessa simples operação matemática configura quantia certa. Destaca que os juros moratórios relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Indica, ainda, ofensa aos artigos 85, §10, do CPC, 186 e 927, ambos do CCB, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §16, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028